Tribunal: TJPA
Processo: 0808225-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808225-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE EUDES CALDERARO VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO IMEDIATA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DENOMINADA
GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO
NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.
LEI MUNICIPAL N° 4.688/2007.
DESCABIMENTO DO PEDIDO EM SEDE LIMINAR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 2º-B DA LEI Nº 9.494/97 POR IMPORTAR EM LIBERAÇÃO IMEDIATA DE RECURSO PÚBLICO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
JOSÉ EUDES CALDERARO VIEIRA,
contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da
Ação Ordinária
(proc. nº 0800523-18.2020.814.0032), ajuizada pelo agravante, em face do
Município de Monte Alegre
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de implementar nos vencimentos do servidor municipal a Gratificação de Especialização, conforme a Lei Municipal n° 4.688/2007.

Em suas
razões recursais
(id 3475451), o agravante relata que é servidor público efetivo do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de médico, com lotação no Hospital Municipal, sendo que, em razão de ter concluído especialização em Programa de Residência Médica em Clínica Médica da Universidade do Estado do Pará, ajuizou a ação, requerendo a concessão de Gratificação de Especialização, no percentual de 100% à remuneração do Médico, com fundamento na Lei Municipal n° 4.688/2007, contudo, a tutela de urgência foi indeferida, pelo que defende a reforma da decisão atacada.

Defende o cabimento do recurso, bem como alega possuir direito subjetivo de receber a gratificação, diante da especialização concluída, conforme disciplina a Lei Municipal, assim como alega que a hipótese não se insere na vedação legal de “concessão de aumento ou extensão de vantagens” a servidor.

Sustenta a presença dos requisitos legais para que seja concedida a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a implementação da gratificação de especialização vindicada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para deferir a antecipação da tutela requerida, consistente no pagamento da gratificação em seus vencimentos.

Juntou documentos (id 3475452).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente,
indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal
(id 3856846).

O Município agravado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 4216634).

O Ministério Público de 2º apresentou manifestação, alegando a ausência de interesse público primário e relevância social, se eximindo de emitir parecer na demanda (id 4330782).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

No caso concreto, observa-se que o agravante é servidor público efetivo
do Município de Monte Alegre, exercendo o cargo de médico e considerando a conclusão em curso de especialização em Programa de Residência Médica em Clínica Médica
da Universidade do Estado do Pará, requereu a antecipação da tutela recursal para
que seja implementada em seus vencimentos a Gratificação de Especialização, no
percentual de 100% à remuneração do Médico, com fundamento na Lei Municipal
n° 4.688/2007.

A questão objeto da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para o fim de compelir a Fazenda Pública Municipal de Monte Alegre/Pa a implementar imediatamente em seus vencimentos o pagamento da gratificação de especialização.

Conforme relatado, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, analisando as razões recursais do agravante, verifico ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, devendo ser integralmente mantida a decisão guerreada, como passo a demonstrar.

Sobre a matéria discutida, registro que a legislação brasileira proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública, sendo relativizado em apenas alguns casos específicos, dependendo da gravidade da situação e do direito envolvido.

No caso vertente, por força de lei, a antecipação de tutela, na espécie, deve observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, bem como as normas contidas na Lei nº 8.437/92, que assim dispõe em seu artigo 1º:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”.

É importante ressaltar, ainda, que o artigo 2º-B da Lei 9.494/97, incluído pela MP nº 2.180-35/2001, veda a imediata inclusão em folha de pagamento de qualquer vantagem devida a servidores públicos, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito almejado. Vale destacar a redação do citado artigo, a seguir transcrito:

“Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

Assim, a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, todavia não é o caso dos autos, pois o pagamento imediato da gratificação de especialização pretendida, configura hipóteses de extensão de vantagem pecuniária a servidor público e de inclusão em folha de pagamento.

Por sua vez, ressalta-se que a Lei nº 12.016/2009, que regulamenta o Mandado de Segurança, também veda a concessão de liminar nas hipóteses previstas no §2º do seu art. 7º:

“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza.”

Esses impedimentos que seriam regras próprias do Mandado de Segurança, também se aplicam as liminares em
ações cautelares
, por vedação legal expressa prevista no art. 1º na Lei 8.437/1992.

As disposições restritivas de liminares e Mandado de Segurança também são aplicáveis nos casos de tutela antecipada, consoante estabelece o §5º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do MS):

“Art. 7°.

(...)

§5°. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem a tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil.”

Dessa forma, resta evidente que por força de lei, não é possível a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos casos em que envolver “compensação de tributos” ou “pagamentos de qualquer natureza”, eis que o caso em análise amolda-se justamente a esta vedação legal.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, afirmou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/1997, embora os Tribunais brasileiros o relativizem em casos urgentes envolvendo saúde.

Ademais, todas as vedações aqui mencionadas são reafirmadas no art. 1.059 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Assim, resta incontroverso que a vedação prevista em lei se aplica ao caso concreto, não sendo possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para o pagamento imediato da gratificação de especialização pretendida pelo agravante.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE EVIDÊNCIA. INCLUSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (GTS) REFERENTE AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. DESCABIMENTO DO PEDIDO EM SEDE LIMINAR. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 2º-B DA LEI Nº 9.494/97 POR IMPORTAR EM LIBERAÇÃO IMEDIATA DE RECURSO PÚBLICO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3950897, 3950897, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUMENTO DE GRATIFICAÇÕES. LIMINAR INDEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – É vedada a concessão de liminar satisfativa que tenha por objeto a liberação de recurso contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97; II – In casu, o agravante, Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do recorrido, objetivando que seja cumprido o que estabelece a Lei Estadual nº 7.807, no que tange a remuneração de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará; III – O Juízo monocrático, corretamente, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual pleiteava, liminarmente, o aumento do soldo e da gratificação de risco de vida recebidos pelo recorrente; IV – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; (3898551, 3898551, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)”

Portanto, resta vedada a concessão de aumento ou extensão de vantagens contra a Fazenda Pública em sede de antecipação de tutela, devendo ser mantida a decisão singular que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor, ora agravante.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão agravada
,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021